Tribunal: TJSP
Processo: 1024649-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – Acidente automobilístico decorrente de pedaço de madeira deixado na pista – Autor que colidiu com o objeto, vindo a cair ao solo – Perda de consciência momentânea e fratura da mão esquerda, submetendo-se a tratamento cirúrgico – Ressarcimento dos danos materiais e fixação de danos morais (cinco mil reais) –

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – Acidente automobilístico decorrente de pedaço de madeira deixado na pista – Autor que colidiu com o objeto, vindo a cair ao solo – Perda de consciência momentânea e fratura da mão esquerda, submetendo-se a tratamento cirúrgico – Ressarcimento dos danos materiais e fixação de danos morais (cinco mil reais) – Responsabilidade da concessionária que se justifica pelo risco da atividade desenvolvida devendo manter a qualidade e a segurança dos serviços prestados – Sentença reformada apenas para se majorar os danos morais para nove mil reais, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da Concessionária não provido e adesivo do autor provido, para tanto.